Tribunal: STF
Processo: RHC 64899
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-25
Data de publicação: 1987-09-25

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. APURAÇÃO MAIS AMPLA INCOMPATIVEL COM A
VIA DO 'HABEAS CORPUS'.
SE OS FATOS NARRADOS NA DENUNCIA E CUJA DESCRIÇÃO RESULTA DO QUE
VEIO A SER APURADO, CONFIGURAM CRIME, EM TESE, NÃO HÁ CABIDA PARA
O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, NA VIA ESTREITA DO 'HABEAS CORPUS'.
TUDO MELHORMENTE PODERA SER APURADO, COM O JOEIRAR DAS PROVAS,
NO ÂMBITO DA APELAÇÃO, QUE FOI INTERPOSTA.